Tribunal: TJSP
Processo: 1038223-46.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Improcedência da ação principal e procedência do pedido reconvencional para condenar a autora reconvinda ao pagamento do montante de R$ 26.762,61. Irresignação. Requerida que presta serviço de controle de qualidade e é acionada por seus clientes para a realização de "missões" (ordens de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Improcedência da ação principal e procedência do pedido reconvencional para condenar a autora reconvinda ao pagamento do montante de R$ 26.762,61. Irresignação. Requerida que presta serviço de controle de qualidade e é acionada por seus clientes para a realização de "missões" (ordens de trabalho). Alegação da autora de que a requerida realizou serviços sem a devida autorização, uma vez que cada "missão" se refere a determinado lote de peças. Descabimento. Requerida juntou aos autos as ordens de trabalho que deram ensejo aos débitos discutidos. Documentos que referendam a alegação da requerida de que as "missões" se referiam a tipos de peças e não a lotes determinados. Testemunha da própria autora confirmou que a ré enviava relatórios diários de performance ao departamento de qualidade da autora. Requerente que não determinou a paralização dos serviços. Aplicabilidade do instituto da supressio. Ausência de irregularidade no protesto por indicação levado a efeito pela requerida. Em que pese não conste dos autos duplicata com aceite, juntadas notas fiscais eletrônicas, bem como comprovantes da prestação dos serviços. RECURSO DESPROVIDO.